Tribunal: TJDFT
Processo: 0751441-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COM BASE NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0413427-45.2024.8.07.0015 E NO ENUNCIADO N. 56 DA SÚMULA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0413427-45.2024.8.07.0015 destina-se exclusivamente a internos do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), visando mitigar a superlotação carcerária naquela unidade, não se aplicando à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, onde se encontra a agravante.
2. A Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”.
2.1. Referido entendimento não se aplica ao caso da agravante, já que ela não se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso do que o recomendado e, ademais, não se está diante de situação de falta ou ausência de estabelecimento prisional adequado para o regular cumprimento da pena, capaz de justificar eventual concessão de saída antecipada.
3. Inexistindo fundamentos idôneos para a adoção de medidas excepcionais que antecipem a progressão de regime, resta mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.